Tribunal: STF
Processo: ARE 1560876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR. PLANO REAL. ATO Nº 031/2002-MD DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Preliminar de ilegitimidade passiva: é importante observar que a sentença condenou não apenas o IGEPREV, mas ambos os réus (Estado do Pará e IGEPREV) ao pagamento das diferenças pleiteadas pelas apeladas. Em relação ao Estado do Pará houve atribuição de responsabilidade pelo pagamento das parcelas relativas às servidoras em atividade, e para autarquia previdenciária (IGEPREV) caberá o pagamento das servidoras inativas. Nota-se, assim, ter ocorrido o reconhecimento da legitimidade passiva de cada réu em consonância com suas funções institucionais e de acordo com o momento de em que a vantagem pecuniária seria devida, isto é, se antes ou depois da aposentação. Portanto, deve ser rejeitada a presente preliminar.



    2. Prejudicial de prescrição - art. 206, § 2º do Código Civil: a antiga controvérsia acerca da incidência de outras normas, que não a especial consubstanciada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Tema 553). O Código Civil de 2002 fez referência às prestações alimentares de natureza civil, relação de direito privado, as quais não se confundem com as percebidas decorrentes de relação estatutária (Direito Público) como ocorre no caso presente. Portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou pretensão deduzido em face da Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. No caso presente, a Mesa da Assembleia Legislativa Estadual reconheceu o direito a parcela indenizatória, decorrentes das diferenças resultantes da conversão dos vencimentos para URV, conforme Ato nº 031/2002-MD/AL, inclusive prevendo sua incorporação a partir de janeiro/2003, tendo as apeladas ajuizado a presente ação em 03/11/2006, restando evidente a inocorrência da prescrição quinquenal, razão pela qual rejeita-se a presente prejudicial.



    3. Arguição incidental de inconstitucionalidade: diversamente do que alegou o apelante o Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL não inovou na ordem jurídica (prerrogativa de lei em sentido estrito), tampouco concedeu parcela remuneratória aos servidores do Poder Legislativo, tendo apenas assegurado o pagamento de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor – URV (Plano Real), inclusive restando consignado que tais diferenças seriam pagas sem onerar os gastos com pessoal respeitando os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (ID 2454074 – Pág. 63), razão pela qual descabe falar em violação dos arts. 37, X e 169 da CF. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.



    4. O apelante sustentou a impossibilidade de pagamento e incorporação das perdas decorrentes da conversão dos vencimentos para URV (implantação do Plano Real) diante do caráter transitório da vantagem em questão.



    5. Em razão da edição do Plano Real houve necessidade de empreender a conversão do salário mínimo, dos vencimentos e dos proventos de inatividade, calculados pela antiga moeda, para Unidade Real de Valor – URV, o que resultou nas perdas/diferenças reconhecidas pelo próprio Poder Legislativo Estadual no retrocitado Ato da Mesa nº 031/2002-MD/AL.



    6. No caso presente, entretanto, é possível visualizar o pagamento das diferenças previstas no ato legislativo combatido, entre os meses de abril a dezembro de 2002, sendo descontinuado a partir de janeiro de 2003, a despeito da expressa determinação de incorporação.



    7. Cumpre observar que o reconhecimento dessas diferenças vencimentais por óbvio também repercutiu sobre o valor da contribuição previdenciária, de maneira que é inquestionável não apenas a legitimidade passiva da autarquia previdenciária apelante, assim como impõe reconhecer que tais diferenças se estendem aos servidores e as servidoras inativos(as).



    8. É importante ressaltar, a exemplo do que já fora feito pela sentença, o reconhecimento dessas diferenças não consistiu em aumento, elevação de ganho e/ou nova parcela remuneratória, mas mera recomposição do poder aquisitivo dos servidores afetados.



    9. Recurso voluntário conhecido e desprovido, sentença confirmada em remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X; 40, § 2º; 169, § 1º, inciso II; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente